Tribunal: TCU
Processo: 016.803/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9888/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar as interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.803/2023-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Anamaria Siqueira Felippe (XXX.075.437-XX); Debora Carvalho dos Santos Goncalves (XXX.111.887-XX); Fatima Assis de Siqueira (XXX.902.647-XX); Gloria de Siqueira Ferreira (XXX.542.887-XX); Ligia Gonzaga Dias de Aquino (XXX.182.644-XX); Lilian Assis de Siqueira (XXX.501.111-XX); Nathalia Carvalho dos Santos Goncalves (XXX.949.887-XX); Rosangela Abrantes dos Santos (XXX.039.917-XX); Waldelucia da Silva Santos (XXX.983.417-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.